Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310047706APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. FEMINICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA. POLICIAL MILITAR. NULIDADE POSTERIOR À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E MANIFESTAÇÃO DA PLATEIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRARIEDADE MANIFESTA ÀS PROVAS OS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AFASTADA A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E DE LEGÍTIMA DEFESA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DE ASCENDENTE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS SOBEJANTES DO DELITO COMO AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAIS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ANÁLISE DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste nulidade por fato posterior à sentença de pronúncia quando os fatos apontados pela defesa não são aptos a comprometer o Conselho de Sentença e influenciar a decisão dos jurados.
2. Havendo teses antagônicas entre si, ambas com lastro probatório, não há que se falar em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados pendem para uma das vertentes.
3. Somente é contrária à prova dos autos a decisão que se revela totalmente arbitrária e divorciada das provas dos autos, o que não ocorre na hipótese de a tese acusatória ter amparo nas provas dos autos.
4. Demonstrado não apenas um ciúmes corriqueiro, mas um verdadeiro sentimento de posse sobre a vítima, caracteriza-se a torpeza na motivação do crime.
5. Os homens precisam compreender que as mulheres não são suas propriedades, sendo-lhes totalmente vedada a prática de homicídios, lesões corporais ou constrangimentos psicológicos, por quaisquer motivos. A lei veio para coibir isso e cabe ao Poder Judiciário atuar nesse sentido.
6. A qualificadora de feminicídio possui natureza de ordem objetiva, bastando estar presente alguma das hipóteses do §2o-A, do art. 121, do CP.
7. Inviável afastar a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima ou a causa de aumento de pena de homicídio praticado na presença de ascendente quando o Conselho de Sentença respondeu positivamente aos referidos quesitos, com base nas provas constantes dos autos.
8. Na incidência de duas ou mais qualificadoras, basta uma para qualificar o delito, permitindo que a qualificadora sobejante seja utilizada como agravante, caso assim prevista, ou, subsidiariamente, para majorar a pena na primeira fase.
9. Verifica-se a culpabilidade elevada do agente que era policial militar e utilizou a própria arma da corporação para a prática de delitos.
10. Autoriza-se o aumento da pena-base com base nas circunstâncias do crime quando este é praticado na residência e/ou local de trabalho da vítima, após o agente efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.
11. Preliminar de nulidade posterior à sentença rejeitada. Recurso do réu desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido.